Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA QUE ANTECEDE A ANÁLISE DE MÉRITO.
1. A análise das condições da ação (entre elas, a legitimidade das partes) precede a apreciação do exame de mérito.
2. Até que preclusa a decisão acerca da (i)legitimidade da parte exequente/agravante, ainda se encontra em discussão a matéria, de forma que fica impedida a análise de mérito acerca da eventual existência de valor incontroverso, apto a ensejar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.